Tribunal: TJES
Processo: 5019536-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019536-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019536-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. REAVALIAÇÃO RECENTE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
William Vieira Rodrigues
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente d
a manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente foi pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990. Postula-se o reconhecimento de excesso de prazo e de fundamentação inidônea, com pedido de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada e permanece necessária à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que os prazos processuais no processo penal não são peremptórios, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no RHC 166.041/PE).

4.

Verifica
-se que a custódia foi recentemente reavaliada em
24/11/2025
, ocasião em que o magistrado de origem manteve a prisã
o preventiva, demonstrando acompanhamento judicial regular e afastando alegação de inércia.

5.

Constata-se que a tramitação processual segue seu curso, espec
ialmente diante da interposição de
Recurso em Sentido Estrito
pela defesa, cujas contrarrazões ministeriais já fo
ram apresentadas, justificando o lapso temporal registrado.

6.

Entende-se que a prisão preventiva se mantém necessária para garan
tia da ordem pública, diante da
gravidade concreta
dos fatos, evidenciada pelo modus operandi extremamente
violento — disparos na nuca e no rosto da vítima, subtração da motocicleta e posterior incêndio do corpo.

7.

Conclui-se que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para a tutela da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 712.636/PR).

8.

A ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia afasta o cabimento da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A existência de recente reavaliação judicial da prisão preventiva afasta alegação de excesso de prazo quando o processo apresenta movimentação regular.

2.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando a custódia se revela indispensável à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019536-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
em benefício de

WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante fundamentação inidônea na decisão que a decretou, já que “
O processo vem sendo ignorado pela Secretaria e pelo Juízo, sem andamentos céleres, sem revisão periódica da prisão preventiva (HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOVA DECISÃO) e mesmo sendo provocado pela defesa também não há apreciação judicial do pedido
”.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “(...)
cabe observar o FLAGRANTE excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso por MEROS INDÍCIOS desde o dia 11.12.2020, ou seja, HÁ QUASE CINCO ANOS SEM QUALQUER MOTIVO IDÔNEO E SEM QUALQUER CULPA PELO ATRASO PROCESSUAL
”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

E
mbora se reconheça o período de segregação cautelar já suportado pelo paciente, verifico, à luz do andamento do processo originário, que em 24/11/2025, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva (ID 83607156), restando demonstrada a reanálise da medida e o consequente prosseguimento da ação penal.

Além disso, em pesquisa ao Pje, verifico que a douta defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o que demanda tempo da máquina judicial, sendo que já foram juntadas as C
ontrarrazões

Ministeriais, sob o
id. nº 82672834
(dos
autos originários
)
.

Prosseguindo na análise, ressalto que a prisão preventiva somente se legitima quando demonstrada sua efetiva indispensabilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão recentemente proferida, que manteve a custódia cautelar do paciente, evidencia que a medida permanece necessária para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi e pelo elevado grau de violência empregado.

Cumpre destacar que a imputação refere-se a homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que o paciente teria desferido um disparo na nuca do ofendido e outros três no rosto, além de, posteriormente, subtrair a motocicleta da vítima e incendiar o corpo.

Diante da extrema gravidade dos fatos, concluo que a manutenção da custódia preventiva se mostra necessária, revelando-se temerária a sua revogação neste momento. Não se verifica qualquer ilegalidade na medida extrema imposta.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.